Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-73.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Irresignação do autor – Insistência com relação à ocorrência de danos morais – Falta de comprovação de que o nome do autor foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito e de que a inserção

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Irresignação do autor – Insistência com relação à ocorrência de danos morais – Falta de comprovação de que o nome do autor foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito e de que a inserção em plataforma de renegociações ("Serasa Limpa Nome"), do débito apontado na inicial, tenha efetivamente afetado o score de crédito da autora e causado restrição ao crédito – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.